Tribunal: TJMT
Processo: 0003694-13.2018.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003694-13.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS ROBERTO PEDROSA - CPF: 060.562.121-73 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YORRANNA DE SOUSA LACERDA - CPF: 061.158.221-06 (VÍTIMA), NATALHA JHENNIFER FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 061.579.151-45 (VÍTIMA), Fabrício Antonio da Silva Martins (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO ACUSADO – ATENUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se do crime de roubo, não há falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória para a condenação quando o depoimento firme e coerente prestado pela vítima for corroborado pela confissão do acusado, inclusive sob o crivo do contraditório, demonstrando ter ele subtraído coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça a pessoa. Ademais, tal delito se consuma com a simples inversão da posse do bem, pouco importando que o réu venha a alegar que pretendia o devolver ao ofendido.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o eventual reconhecimento de atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não terá o condão de permitir a fixação da reprimenda abaixo daquele patamar, consoante o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não é possível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”,
contrario sensu
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lucas Roberto Pedrosa
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0003694-13.2018.8.11.0018 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo, capitulado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena pela metade, com fundamento na atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, bem como o abrandamento do regime inicial (Id. n. 156547895).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pelo parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a referida atenuante, porém, sem impacto na dosimetria da pena, dado o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (Id. n. 156548150).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, a fim de que o apelante seja absolvido com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (Id. n. 161468733).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Lucas Roberto Pedrosa
foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 01/09/2017, por volta das 18h50min., nas proximidades da Comunidade Água do Abelha, Zona Rural desta urbe, o denunciado mediante grave ameaça exercida contra as vítimas Yorrana de Souza Lacerda e Natalha Jhennifer Figueiredo de Souza, com emprego de arma, subtraiu para si dois aparelhos celulares, modelos J5 e J7, ambos da marca Samsung e de propriedade das vítimas.

O denunciado abordou as vítimas e de imediato apontou-lhes a arma, momento em que exigiu a entrega de seus aparelhos celulares, o que foi obedecido por elas.

Munida da localização do aparelho celular da vítima Yorrana, obtida após rastreamento, a polícia dirigiu-se à casa do denunciado, ocasião em que os aparelhos foram recuperados.

Na oportunidade, o denunciado confessou ter planejado o crime para ter acesso às mensagens contidas no telefone de Yorrana, com quem havia mantido relacionamento amoroso
” (Id. n. 156547858, pp. 1-2;
sic
).

Inicialmente, é necessário observar que a análise da tese de atipicidade da conduta exige o exame do conjunto probatório, na medida em que as alegações do apelante, a respeito da aventada atipicidade, são de que ele “
não se utilizou de violência e nem grave ameaça, posto que mesmo com relatos de uso de arma de brinquedo em nenhum momento houve a imposição desta contra as supostas vítimas
” e de que a sua intenção “
a todo momento foi somente verificar o celular as mensagens da então namorada e devolver o aparelho
” (Id. n. 156547895, pp. 4-5;
sic
).

Dito isso, verifico que a prova da materialidade e da autoria do crime de roubo, no caso dos autos, emana do encadeamento de elementos como os Boletins de Ocorrência n. 2017.293491 e 2017.294485 (Id. n. 156547858, pp. 5-9), o termo de apreensão (Id. n. 156547858, p. 21) e os depoimentos obtidos no curso do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquirida em delegacia, a vítima Yorrana de Souza Lacerda declarou:

“
Que se relacionou afetivamente com
Lucas Roberto Pedrosa
por dois anos aproximadamente. Que em horário aproximado das 18h30min do dia 01/09/2017, juntamente com Natalha Jhennifer Figueiredo de Souza, passava por uma estrada vicinal na direção de um sítio que a família de Nathalia possui na comunidade Água da abelha, neste município, quando foram abordadas por um homem, que conduzia uma motocicleta Honda Fan, de cor preta. Que o citado homem nada disse, apenas sacou da cintura o que acreditou ser uma arma de fogo e apontou para si, enquanto fazia sinal com a mão para que entregasse os telefones celulares que cada uma portava. Que após tomar os telefones o homem foi embora, tomando rumo ignorado. Que o citado homem ficou com a face ocultada por um capacete motociclístico enquanto lhes abordava. Que no dia 02/09/2017, em horário aproximado das 14 horas diz ter conseguido observar que seu aparelho de telefone estava sendo usado, posto que seu perfil social da internet estava online. Que passou a tentar rastrear o referido aparelho de celular até que no horário aproximado das 14h23min do dia 03/09/2017, aduz ter conseguido rastrear o referido aparelho e constatar que ele marcava como posição a casa onde
Lucas
reside com os pais dele. Que relatou os fatos a policiais militares que lhe acompanharam até a referida casa, onde
Lucas
confessou a autoria do furto e indicou o local onde havia escondido seu telefone, bem como relatou ter deixado o telefone de Natalha com um amigo dele conhecido como Fabricio. Que visualizando nesta unidade policial o aparelho de celular Samsung J7 prime, diz ter absoluta certeza tratar-se de seu aparelho de celular roubado no dia 01/09/2017
” (Id. n. 156547858, pp. 17-18;
sic
).

Semelhantemente, a ofendida Natalha Jhennifer Figueiredo de Souza, quando ouvida pela autoridade policial, declarou:

“
Que em horário aproximado das 18h30min do dia 01/09/2017, juntamente com Yorrana de Souza Lacerda, passava por uma estrada vicinal na direção de um sítio que sua família possui na comunidade Água de abelha, neste município, quando foram abordadas por um homem que conduzia uma motocicleta Honda Fan, de cor preta. Que o citado homem nada disse, apenas sacou da cintura o que acreditou ser uma arma de fogo e apontou para si e Yorrana, enquanto fazia sinal com a mão para que entregassem os telefones celulares que cada uma portava. Que após tomar os telefones o homem foi embora, tomando rumo ignorado. Que o citado homem ficou com a face ocultada por um capacete motociclístico enquanto lhes abordava. Que no dia 02/09/2017, em horário aproximado das 14 horas diz ter visto que Yorrana conseguiu ver que o aparelho de telefone dela estava sendo usado, posto que o perfil social da internet dela estava online, quando então passaram a tentar rastrear o referido aparelho de celular até que no horário aproximado de 14h23min do dia 03/09/2017, Yorrana conseguiu rastrear o referido aparelho e constatar que ele marcava como posição a casa onde
Lucas
, ex namorada dela, reside com os pais dele. Que relatou os fatos policiais militares que acompanharam a si e a Yorrana até a referida casa, onde
Lucas
confessou a autoria do furto e indicou o local onde havia escondido o telefone de Yorrana, bem como relatou ter deixado o seu telefone com um amigo dele conhecido como Fabricio. Que visualizando nesta unidade policial o aparelho de celular Samsung J5, diz ter absoluta certeza tratar-se de aparelho de celular roubado no dia 01/09/2017
” (Id. n. 156547858, pp. 19-18;
sic
).

O próprio apelante, ao ser interrogado em delegacia, assumiu a autoria do delito, relatando:

“
Que há aproximadamente dois anos diz que estava namorando Yorrana Lacerda de Souza. Que no dia 30/08/2017, por intermédio de informações que recebeu de alguns amigos diz ter tomado conhecimento que Yorrana o estaria enganando e se relacionado afetivamente com outro homem. Que diz ter ficado nervoso com a situação e por não ter conseguido dormir diz que teve seu comportamento alterado, dado que é bastante ligado afetivamente a Yorrana. Que em horário aproximado das 12 horas do dia 01/09/2017, diz ter tomado conhecimento de que Yorrana iria até um sítio que a família dela possui na comunidade Água da abelha, neste município e então, em horário aproximado das 18 horas daquele dia, utilizando-se de uma arma de pressão idêntica a uma arma de fogo tipo pistola, diz tê-la abordado em via pública e depois de apontar a arma para ela e para uma amiga dela chamada Nathalia Figueiredo, que a acompanhava, diz ter subtraído o telefone celular de cada uma delas portava. Que na ocasião diz ter se utilizado de uma motocicleta que tomou emprestada de um amigo, contudo, alega que este não sabia que iria cometer o delito. Que alega que sua única intenção era verificar o conteúdo das conversas mantidas por meio de mensagens de texto que Yorrana eventualmente tivesse mantido com a pessoa com quem ela estaria se relacionando. Que esclarece que no momento em que abordou Yorrana e Nathalia estava com a cabeça ocultada por um capacete motociclístico e que quando apontou a mencionado arma para elas não disse nenhuma palavra e mesmo assim elas lhe entregaram os celulares. Que de fato diz ter verificado o celular de Yorrana e constatado que ela o estaria traindo com um rapaz de prenome Elito. Que diz que pretendia jogar os telefones que subtraiu no quintal da casa de Yorrana, contudo, em horário aproximado das 15 horas de hoje, policiais militares foram até a sua casa e depois de lhe indagarem a respeito dos fatos e de terem ouvido sua confissão, diz ter entregado a eles o telefone de Yorrana e em seguida diz ter indicado a localização da casa de um amigo de prenome Fabrício, onde tempo depois eles arrecadaram o telefone de Nathalia. Que alega ter pedido para que Fabrício ficasse na posse do telefone de Nathalia até o dia de amanhã, quando então pretendia reavê-lo e que de maneira alguma diz tê-lo alienado e ele. Que em sua residência os policiais arrecadaram a referida arma de pressão, modelo Air Soft. Que diz ser atirador do Exercito Brasileiro atualmente conscrito no Tiro de Guerra 09-005, localizado neste município
” (Id. n. 156547858, pp. 15-16;
sic
).

Das duas vítimas, apenas Yorrana foi reinquirida sob o crivo do contraditório. Na ocasião, contudo, a ofendida ratificou integralmente tanto as suas declarações extrajudiciais quanto aquelas prestadas por Natalha Jhennifer, inclusive confirmando que o recorrente apontou a arma para elas durante o crime. Transcrevo trecho de seu depoimento judicial:

Promotor de Justiça:
“
A senhora se lembra dessa situação? Pode dizer o que aconteceu naquela época?
”

Yorrana:
“
Sim. Eu e o
Lucas
, a gente namorava já fazia um tempo, e a gente tinha terminado cerca de um mês, mais ou menos, não me recordo certinho se era um mês. Eu e a Natalha, a gente foi pro sítio, que tinha um sítio que a gente ia, quando era mais ou menos por volta das seis horas, a gente foi abordada por ele, como já tava escuro de noite, ele tava vestido todo de preto, a gente não conseguiu, como ele não falou nada, não sabia identificar. Assustadas, né, nunca tinha passado por uma situação dessa. Aí ele tava com uma, acho que uma pistola, que parecia que era de verdade, não sei identificar também direito, aí abordou a gente, como ele não falou nada, a gente achou que era um assalto mesmo, aí pegou os celulares e saiu. Aí nisso a gente ficou na estrada lá no sítio, e um carro tava passando, até meu tio, foi por sorte que o meu tio tava passando e prestou atendimento pra gente. Mas até então a gente não sabia que era ele. Aí no outro dia, que daí no sítio, a gente percebeu que o meu celular, ele apareceu online, e só duas pessoas sabiam minha senha do meu celular, era a minha irmã ou o
Lucas
, por isso a gente deduziu que seria ele. A gente foi na Polícia, fez o B.O. e tudo, aí por meio do rastreamento do Gmail, que a gente consegue rastrear, aí deu a localização da casa dele.
”

Promotor de Justiça:
“
A senhora disse que tava tudo escuro, que ele tava usando uma roupa escura também, mas a senhora disse que ele chegou a apontar uma arma, a senhora não conseguiu ver se era uma arma de verdade ou não, mas
ele chegou a apontar uma arma para a senhora e para a Natalha?
”

Yorrana:
“
Isso. Foi isso mesmo
. Como tava, não sei se vocês conhecem o território, mas indo pra Novo Horizonte, é uma mata que é um pouco fechada dos dois lados, e já tava escuro, já era seis e pouco da noite, não dava pra enxergar muita coisa, era só o farol da moto mesmo. Aí ele tava de moto, também, veio de frente com a gente e abordou. Nesse susto que eu levei, eu acabei tombando da moto, eu e a Natalha, que ela tava comigo de carona, aí tombou a moto e nesse tombo
ele apontou a arma pra gente
. Tava escuro, acabou que a gente deitou a moto, e ele ficou murmurando, como não falava nada, a gente entregou o celular, achando que era um assalto, e ficou por isso mesmo.
”

Promotor de Justiça:
“
No que ele murmurava, assim, a senhora não conseguiu entender nada que ele tava falando, não deu pra entender se ele tava pedindo pra entregar dinheiro, se ele tava falando pra entregar celular, se ele tava falando outra coisa, não deu pra entender?
”

Yorrana:
“
Não, porque na verdade ele nem falava, era som de murmúrio mesmo, era ‘hum, hum’, desse jeito assim só, pra não falar, porque eu acho que se por acaso ele tivesse falado eu identificava. Aí ele tava mais perto da Natalha do que de mim, justamente pra não identificar. Tava de noite, também, desespero, a gente não prestou muita atenção, nem pensou, nem passou pela cabeça que seria ele. Só no outro dia mesmo, só por causa dessa questão, que meu celular tava online e o da Natalha não, a gente sabia que só duas pessoas ia entrar online. Se fosse um bandido mesmo, pra que ele ia aparecer online? Ele ia ‘resetar’ o celular e vendia o aparelho.
”

(...)

Advogada:
“
Qual foi a intenção do
Lucas
ao fazer essa abordagem e pegar o celular?
”

Yorrana:
“
Pelo que deu pra entender, porque assim, ele não tava aceitando muito bem o fim do nosso relacionamento, só que assim, nada demonstrando de violento, e nada, procurava, e queria voltar, e eu não queria, e pra ele, acho que ele entendia na cabeça dele que eu tava com outra pessoa e por isso não queria voltar com ele.
”

Advogada:
“
E posteriormente, ele pegou esse celular porque ele queria roubar, ou porque ele queria saber com quem você estava conversando?
”

Yorrana:
“
Na verdade, eu acho que ele queria saber com quem eu tava conversando. A Natalha mesmo foi digamos que um efeito colateral, porque ela tava junto comigo.
”

Advogada:
“
E posteriormente a esse fato, o
Lucas
mencionou se iria devolver os celulares a hora que ele chegasse a ver o celular, alguma coisa assim ou não?
”

Yorrana:
“
Ah, depois de um tempo, depois, a gente conversando, ele falou que iria devolver, mas até então não deu tempo, porque a gente agiu mais rápido.
"

Advogada:
“
Hoje em dia vocês são casados?
”

Yorrana:
“
Sim.
”

Advogada:
“
Quanto tempo depois vocês reataram o relacionamento, depois desse fato?
”

Yorrana:
“
Eu acho que foi depois de uns oito meses, mais ou menos
” (Id. n. 156547886).

Não fosse o bastante, o apelante, quando interrogado em juízo, confessou, novamente, ter praticado o delito narrado na peça acusatória. Veja-se:

Juiz:
“
O senhor confessa esses fatos? Realmente aconteceu? O senhor roubo esses celulares delas?
”

Lucas Roberto:
“
Sim, aconteceu a situação, igual ela mesmo tinha explicado, só que em momento algum eu tinha o... de ficar com os aparelhos. Tinha a intenção de devolver. Isso aconteceu numa sexta-feira, a intenção era devolver na segunda-feira. Até os policiais chegaram na minha casa no domingo na parte da tarde. Já tinha planejado, como eu sabia onde ela morava, eu ia fora de hora e ia colocar, já tinha uma caixinha que eu ia guardar os aparelhos e devolver. Até mesmo o dinheiro que estava junto com o celular, na capinha, foi tudo devolvido intacto, celular, dinheiro. Foi mesmo, eu peguei, foi mesmo para verificar as mensagens, em momento algum para subtrair para mim os aparelhos.
”

(...)

Juiz:
“
O da Yorrana tudo bem, que era sua ex, o senhor tem essa justificativa, mas e o da Natalha, por que o senhor pegou o da Natalha?
”

Lucas Roberto:
“
Porque até na hora do acontecimento, a hora que eu estendi a mão, que eu não estava com a pistola de brinquedo, porque a pistola eu não apontei, eu simplesmente fiquei com a mão baixa e estendi a outra mão, a mão direita. E como elas estavam com o celular na mão, na bolsa, uma me entregou, a outra me entregou também. Conforme veio os dois, eu já peguei e já saí. No celular da Natalha não foi mexido nada, eu só verifiquei o celular da Yorrana
” (Id. n. 156547886).

Nesse contexto, constata-se que, embora o apelante tenha negado ter apontado a pistola de brinquedo para as vítimas, sua versão dos fatos, nesse particular, está isolada nos autos, sendo infirmada pelas declarações prestadas em juízo por Yorrana, a qual, ao tempo da audiência de instrução, já havia até mesmo se
casado
com o recorrente, não tendo, portanto, motivos para lhe imputar falsamente o emprego ostensivo do artefato, potencialmente prejudicando a situação processual de seu esposo.

Diga-se de passagem que, em delitos dessa natureza, quando não há testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume particular relevo no cenário probatório.

De qualquer modo, ainda que o apelante não tivesse apontado o simulacro de arma de fogo para as ofendidas, mantendo o objeto voltado para o chão, como alegou em juízo, certo é que sua conduta seria apta a caracterizar a “
grave ameaça
” descrita no
caput
do art. 157 do CP, sobretudo quando consideradas as circunstâncias da abordagem das vítimas, surpreendidas pelo agente em local ermo e escuro.

Quanto à afirmação de que o apelante não tinha a intenção se apropriar dos aparelhos celulares, mas tão somente de verificar as mensagens contidas naquele de propriedade de Yorrana, trata-se de questão irrelevante para o aperfeiçoamento do tipo penal de roubo, na medida em que este se consuma com a subtração, mediante violência ou grave ameaça a pessoa, de coisa alheia móvel, precisamente a conduta perpetrada pelo recorrente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (enunciado sumular n. 582 do STJ).

Assim, entendo que a inversão da posse dos objetos, mediante grave ameaça, ainda que por motivos não estritamente patrimoniais – mas ainda assim egoísticos –, é apta a caracterizar o referido tipo penal.

Ademais, embora o acusado tenha sustentado que pretendia devolver os aparelhos celulares às vítimas, certo é que não o fez. Os dispositivos somente foram recuperados em virtude das “investigações” levadas a efeito pelas próprias ofendidas, que conduziram os policiais à residência do réu dois dias após o crime.

Outrossim, convém rememorar que o aparelho celular de Natalha Jhennifer nem sequer se encontrava na casa do apelante, pois este já havia entregado o dispositivo a um suposto amigo, identificado nos autos apenas como “Fabrício”, circunstância que lança dúvidas sobre as reais intenções do acusado com a subtração dos mencionados objetos.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do recorrente.

Em caráter subsidiário, o apelante pleiteia a redução da pena pela metade, com fundamento na atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, bem como o abrandamento do regime inicial, ou seja, a fixação do regime aberto.

Também sem razão.

Embora o apelante tivesse, ao tempo do fato, 20 anos de idade, verifico que a sanção basilar foi estabelecida no mínimo legal, a saber, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, e, na segunda fase da dosimetria, a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), de modo que a pena provisória foi mantida no mínimo legal.

Assim, em virtude do verbete sumular n. 231 do STJ, que impede a atenuação da pena a patamar aquém do mínimo legal, não se mostra possível a pretendida redução da reprimenda aplicada, a despeito da efetiva caracterização da atenuante da menoridade relativa.

Por fim, não prospera o pedido de fixação do regime inicial mais brando, uma vez que o
quantum
reclusivo foi superior a 4 anos (art. 33, § 2º, “c”,
contrario sensu
, do CP).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023